Tribunal: TJDFT
Processo: 0700833-39.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte agravada, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, responder ao agravo interno de ID 32626229. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora